Tribunal: STF
Processo: HC 93486
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
   IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR FALTA GRAVE.
   MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ENFRENTADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO AFETA
   AO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
A decisão que não conheceu da
   impetração, fundada em que o tema da impetração ---
   irregularidade do processo administrativo que resultou na perda
   dos dias remidos --- não foi enfrentado nas instâncias
   precedentes, é correta. Nela foi abordada a perda dos dias
   remidos pelo cometimento de falta grave.
Agravo regimental não
   provido.